Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000572-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: IRACEMA GHENO BIANCHI
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (HOME CARE) – ACESSO AO SISTEMA DO PJE PELO ADVOGADO DA AGRAVANTE - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS (ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Verificado que o advogado da agravante acesso os autos depois de proferida a decisão, da qual, portanto, teve ciência, começa a contagem dos quinze dias úteis a que se referem os arts. 219 e 1.003, §5o, do CPC, Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado esse prazo, torna-se inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000572-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), IRACEMA GHENO BIANCHI - CPF: 701.646.819-49 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FLAVIO BUSS - CPF: 326.060.012-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000572-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACEMA GHENO BIANCHI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CUIDADO DOMICILIAR (
HOME CARE
) – ACESSO AO SISTEMA DO PJE PELO ADVOGADO DA AGRAVANTE - DECURSO DO PRAZO DE QUINZE DIAS ÚTEIS (ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC) - INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA - INADMISSIBILIDADE -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Verificado que o advogado da agravante acessou os autos depois de proferida a decisão, da qual, portanto, teve ciência, começa a contagem dos quinze dias úteis a que se referem os arts. 219 e 1.003, §5o, do CPC, Se o Agravo de Instrumento foi interposto depois de encerrado esse prazo, torna-se inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000572-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACEMA GHENO BIANCHI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000572-58.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para a disponibilização de tratamento
home care
à agravada.

A agravante alega que não há comprovação da urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, que autorize a concessão da medida.

Aduz que a paciente não tem indicação para esse serviço pois seu quadro clínico é de baixa complexidade. Acrescenta que já prestava o suporte necessário antes mesmo da propositura da demanda.

Discorre sobre a diferença entre Atendimento Domiciliar (
home care
) e Assistência Domiciliar, e afirma que a agravada precisa desta última, por isso é dispensável técnico de enfermagem 24 horas por dia, bastando um cuidador.

Argumenta ainda que
tal serviço não faz parte dos serviços cobertos pelo plano de saúde e tampouco do rol de procedimentos da ANS – Agência Nacional de Saúde – não podendo ser enquadrado como uma obrigação legal, consistindo em mera liberalidade da Unimed Cuiabá
.

Argui que a sua implementação exige o cumprimento de critérios técnicos, tais como
pacientes internados acamados ao qual necessitem de continuidade de tratamento, e que ainda estejam em uso de medicamentos injetáveis e que necessitam de suporte com oxigênio
, o que não seria a situação da agravada
.

Efeito suspensivo indeferido (id. 31024953).

Na contraminuta (id. 34342964), a agravada suscita a intempestividade do Recurso. Alternativamente, pede o não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000572-58.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACEMA GHENO BIANCHI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão objeto do Agravo de Instrumento foi proferida em 13/11/2019,
contida no id n. 26040099
do feito de origem.

Na contraminuta (id. 34342964), a agravada argui a intempestividade do Recurso uma vez que, conforme demonstra a tela do sistema do PJE (id. 34342965), o advogado constituído pela agravante acessou os autos em 28/11/2019, tanto no processo de origem (no. 1006184-94.2018.8.11.0037) quanto na Carta Precatória (no. 1054809-50.2019.8.11.0041), e o oficial de justiça confirmou seu cumprimento na mesma data (id. 26615776 da lide no. 1054809-50.2019.8.11.0041).

Assim, em 29/11/2019 começou a contagem do prazo recursal para a agravante, com término em 19/12/2019, último dia útil antes do início do Recesso Forense. Porém, este Recurso só foi protocolado em 20/01/2020.

Não demonstrada a existência de nenhum feriado local ou qualquer outro motivo que confira justa causa para a extemporaneidade apontada, é inviável o conhecimento do mérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO INTEMPESTIVO - INADMISSIBILIDADE
. 1 -
O recurso é inadmissível quando não observado o prazo de 15 dias úteis para sua interposição (art. 1.003, §5o, c/c art. 219, todos do CPC/2015)
.
(AP no. 1.0024.10.201515-3/001, 10a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Des. Claret de Moraes, julgado em 02/04/2019, publicado em 12/04/2019, sem destaques no original).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. PROCESSO EM AMBIENTE ELETRÔNICO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CADASTRAMENTO DO PATRONO. PRESSUPOSTO PARA MANEJO DO INSTRUMENTO ELETRÔNICO. CONTAGEM DO PRAZO. OBSERVÂNCIA.
ACESSO AO MEIO ELETRÔNICO. PRAZO RECURSAL. DEFLAGRAÇÃO. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA APERFEIÇOADA. PRAZO. CONTAGEM DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA. MARCO TEMPORAL. FLUIÇÃO DO PRAZO.
DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA POSTERIOR A CIÊNCIA DO AUTOR. DESCONSIDERAÇÃO. LEI 11.419/06. APELO. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. [...]. 1. A transmudação do processo do ambiente físico para o ambiente virtual, ensejando a criação do Processo Judicial Eletrônico - PJe, implicando considerável mudança de paradigma na formatação e materialização dos atos processuais, deriva de previsão legal coadunada com a evolução tecnológica e social, consubstanciando fórmula de compatibilização da prestação jurisdicional com a celeridade e instrumental oferecido pela tecnologia, a par de viabilizar economia de recursos materiais e humanos. 2. Segundo o legislador processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, pela via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270), que, a seu turno, está materializada na Lei no 11.419/06, que instituíra e regulara o processo judicial eletrônico, prescrevendo que as intimações serão realizadas pela via eletrônica mediante encaminhamento do ato ao portal eletrônico, que direcionará o chamamento aos advogados mediante vinculação ao correlato processo, devendo os patronos, de sua parte, para atuarem no processo eletrônico, ser previamente cadastrados (arts. 1o e 5o). 3.
O acesso aos autos eletrônicos pelo patrono da parte encerra ciência inequívoca da decisão e deflagra o prazo recursal correlato, pois o acesso, estando a íntegra do processo eletrônico à disposição do causídico, implica que ficara plenamente cientificado do seu conteúdo e do decidido, tornando irrelevante a subsequente disponibilização e publicação havidas subsequentemente, porquanto já demarcado o termo inicial do prazo, ressalvado que o interregno recursal será computado com observância apenas dos dias úteis (Lei no 11.419/06, art. 5o, caput, e § 1o; CPC, art. 219).
4.
Manejado o apelo após o implemento do prazo quinzenal estabelecido, cujo termo inicial fora deflagrado no momento em que o patrono da parte recorrente acessara os autos eletrônicos e ficara inequivocamente cientificado do decidido, observada a fórmula de contagem vigente, não pode ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, §5o).
[...] (Acórdão 1227795, 07201453120188070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
.

Posto isso,
não conheço
do Recurso por manifesta inadmissibilidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020